Tribunal: TJBA
Processo: 8000152-11.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000152-11.2024.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALAILSON DE JESUS RIBEIRO e outros

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. LATROCÍNIO.
EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E
DE INADEQUAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI. INOCORRÊNCIA. AO JUIZ É FACULTADO DETERMINAR, DE OFÍCIO, DILIGÊNCIAS PARA ESCLARECER PONTO RELEVANTE
E PROMOVER ADEQUAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE SURPRESA OU PREJUÍZO À DEFESA.
MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVA ROBUSTA A INDICAR AS AUTORIAS DELITIVAS PELAS PRÁTICAS DOS CRIMES IMPUTADOS AOS APELANTES
. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES.
PEDIDO DO PRIMEIRO APELANTE PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO ACOLHIDO. TESE DEFENSIVA DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. JÁ OPERADA A COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CONHECID
O. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECU
RSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelações criminais interpostas pelos acusados contra sentença que os condenou pelas práticas dos crimes de latrocínio, corrupção de menor e extorsão majorada pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Além disso, quanto ao segundo apelante, houve também a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. As penas aplicadas totalizaram 29 (vinte e nove) anos de reclusão, em regime fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão mínima unitária, para o segundo apelante; e 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, também à razão mínima unitária, para o primeiro apelante.

2. Rejeita-se a preliminar de nulidade formulada pelo segundo apelante, uma vez que a magistrada
a quo
atuou dentro dos limites legais, nos termos do art. 156, II, do CPP, visto que é facultado ao Juiz, de ofício, determinar a realização de diligências durante a instrução ou antes de proferir a sentença, com o objetivo de esclarecer ponto relevante sobre o qual subsista efetiva dúvida, como na hipótese dos autos.

3. Além disso, também não há que se falar em nulidade pela
emendatio libelli,
uma vez que a decisão respeitou os contornos fáticos delineados na denúncia, o que assegurou à defesa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao longo de toda a instrução.

4. No mérito, as provas constantes dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório, revelam-se coesas e aptas à formação do juízo condenatório. Os depoimentos testemunhais confirmam que a vítima foi surpreendida por três indivíduos armados, que anunciaram o assalto e efetuaram disparo de arma de fogo que culminou em sua morte, sendo compelida, em sequência, a fornecer senhas bancárias e desbloquear o aparelho celular. O nexo de causalidade entre o roubo e a morte da vítima está devidamente demonstrado pelo Laudo de Exame Microcomparativo Balístico, corroborado por outros elementos probatórios.

5. Comprovada a participação do adolescente na empreitada criminosa, e evidenciada sua menoridade à época dos fatos (15 anos), é imperiosa a manutenção da condenação pelo crime formal de corrupção de menor, cuja configuração independe da demonstração de efetiva corrupção, nos termos da Súmula 500 do STJ.

6. Inviável o pedido de desclassificação do crime de latrocínio para receptação culposa, formulado pelo primeiro apelante, diante das suas declarações em juízo, que admitiu estar presente no local dos fatos na companhia dos demais corréus. Ademais, referida versão se encontra isolada dos demais elementos probatórios constantes dos autos.

7. A dosimetria das penas observou corretamente o método trifásico. As penas-base foram fixadas no mínimo legal, considerando favoráveis as circunstâncias judiciais. Na segunda fase, quanto ao segundo apelante, houve compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, tornando-se inviável a redução aquém do mínimo legal, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao enunciado da Súmula 231/STJ. O exame complementar da terceira fase dosimétrica revela que as reprimendas aplicadas se apresentam consentâneas com os parâmetros legais e não merecem qualquer reparo.

RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8000152-11.2024.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, interposta por ALAILSON DE JESUS RIBEIRO e HUGO SILVA DE SOUZA em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao apelo interposto por Alailson de Jesus Ribeiro, bem como em conhecer parcialmente o recurso interposto por Hugo Silva de Souza e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor.

8